Tribunal: STF
Processo: Rcl 90939
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Hospital e Maternidade Vidas e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001289-63.2020.5.02.0714, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).
Hospital e Maternidade Vidas e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. narram que, na origem, foram demandados em reclamação trabalhista por Marcos Silva de Paula, ora beneficiário, ocasião em que pleiteou o vínculo empregatício em relação às empresas reclamantes. 
Expõem que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado em 20/06/2024, inciando-se a fase de execução posteriormente. 
Aduzem que, ante a ordem de suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema nº 1.389 da RG, requereram o sobrestamento dos autos na origem, objetivando “a impedir a continuidade da atividade jurisdicional executiva futura, em estrita observância à autoridade das decisões desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4)
Entretanto, não obstante o pedido de sobrestamento do feito, alegam que os atos executivos continuaram a ser praticados, de modo que a Justiça do Trabalho violou o paradigma do Tema nº 1.389 da RG, já que 

“a manutenção e intensificação de atos executivos em processo não exaurido, com a prática de constrições patrimoniais, repasses periódicos e liberações sucessivas de valores, frustra a finalidade própria da suspensão nacional, esvaziando-lhe a eficácia prática e comprometendo a autoridade das decisões desta Corte.” (e-doc. 1, p. 5)

Asseveram que a presente reclamação “não se dirige contra o mérito da decisão transitada em julgado, tampouco pretende rediscutir o reconhecimento do vínculo empregatício ou infirmar a coisa julgada formada no processo de origem”, mas impugna a “atividade jurisdicional executiva” após a determinação de suspensão nacional supramencionada. (e-doc. 1, p. 7)
Sustentam, ainda, que não incide a Súmula nº 734 do STF no caso concreto, uma vez que a presente ação “não substitui recurso, não rescinde o julgado e não altera o conteúdo do título. Limita-se a assegurar a autoridade de decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal, dotada de eficácia geral e imediata.” (e-doc. 1, p. 12)
Requerem, por fim, 

“a) a concessão da medida liminar, nos termos acima delineados, com sua posterior confirmação pelo Plenário ou pelo órgão competente;
b) o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da ordem nacional de suspensão determinada no Tema 1.389;
c) a determinação de sobrestamento do feito de origem, com a paralisação da atividade executiva, até o julgamento definitivo do Tema 1.389;
(...)
f) sejam, todos os atos praticados após a ordem de suspensão dos processos, declarados nulos e excluídos dos autos do processo em discussão.” (e-doc. 1, p. 17)

É o relatório. Decido. 
Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, observo que o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:

“Reconhecimento da nulidade do contrato de cooperado e do vínculo empregatício com a 1ª reclamada
Afirma a autora ter laborado para a 1ª ré mediante a presença dos requisitos caracterizados do vínculo de emprego. As rés contestaram o pedido, atraindo para si o ônus da prova (CPC, art. 373 e CLT, art. 818). 
(...)
Nesse passo, impende consignar que a Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. 
No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que a cooperativa foi criada com objetivo de fraudar a legislação trabalhista e intermediar mão-de-obra.  
Note-se que não foi apresentado nenhum documento que comprove a realização de assembleias para votação de membros ou fixação das formas de remuneração, não havendo observância aos princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, mormente diante da prestação de serviços exclusiva em favor da 3ª Ré, conforme restou reconhecido pelas prepostas em audiência. 
Desta forma, considerando o depoimento da testemunha ouvida em juízo, bem como a ausência de produção de provas pelas reclamadas, nos termos do art. 9º da CLT reconheço a nulidade do contrato de cooperado firmado com a 3ª reclamada e julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo com a 1ª ré pelo período de 22/02/2019 a 06/09/2019.” (PJE, Id 5135f7f)

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 20/06/2024 (e-doc. 24). Vide ementa do julgado:

“EMENTA: PLEITO DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. ÕNUS DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório produzido pelo reclamante deve se revelar robusto o bastante para infirmar os controles de jornada acostados ao processo, a fim de desconstituí-los, hipótese não verificada no presente caso. Assim, concluo que o autor não se desvencilhou do "onus probandi" do fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõem os artigos 818, da CLT, e 373, I, do CPC, nessas questões. Decisão mantida.” (PJE, Id e490845)

Posteriormente, conforme afirmado pelos reclamantes, foi indeferido o pedido de suspensão com fundamento no Tema nº 1.389 da repercussão geral em sede de exceção de pré-executividade:

“No caso dos autos, a parte excipiente alega, em suma, a inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a decisão transitada em julgado que embasa a execução contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725 (terceirização) e a determinação de suspensão dos processos que discutem a matéria, em razão do Tema 1.389, ambos em sede de repercussão geral.
Analisando a execução, verifico que há distinção entre os precedentes citados e o caso concreto. A presente execução decorre da existência de vínculo de emprego, conforme consta na sentença transitada em julgado, nos seguintes termos:

‘No caso dos autos, as provas produzidas demonstram que a cooperativa foi criada com objetivo de fraudar a legislação trabalhista e intermediar mão-de-obra. 
Note-se que não foi apresentado nenhum documento que comprove a realização de assembleias para votação de membros ou fixação das formas de remuneração, não havendo observância aos princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, mormente diante da prestação de serviços exclusiva em favor da 3ª Ré, conforme restou reconhecido pelas prepostas em audiência. 
Desta forma, considerando o depoimento da testemunha ouvida em juízo, bem como a ausência de produção de provas pelas reclamadas, nos termos do art. 9º da CLT reconheço a nulidade do contrato de cooperado firmado com a 3ª reclamada e julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo com a 1ª ré pelo período de 22/02/2019 a 06/09/2019.’

Diferente do que alegam as excipientes, também não há nos autos qualquer contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica (MEI). Registre-se, as excipientes tampouco apresentou recurso contra a sentença datada de 04/10/2021.
No caso em apreço, o reconhecimento do vínculo empregatício e das verbas dele decorrentes foram objeto de ampla cognição judicial, com produção de provas e participação das partes em todas as instâncias. A alegação de contrariedade à jurisprudência do STF, no contexto apresentado, não passa de mero inconformismo com o resultado do julgamento transitado em julgado.
Assim, não se vislumbra no título exequendo qualquer vício de inexigibilidade manifesta ou matéria de ordem pública de fácil constatação que autorize o acolhimento da exceção de pré-executividade para obstar a execução. A discussão sobre a correta interpretação da legislação trabalhista e sua conformidade com a Constituição Federal, no caso em tela, foi exaurida nas fases de conhecimento e recursal.
A distinção entre o caso concreto e a tese pretendida pelas executadas demonstra que os argumentos invocados objetivam rediscutir a formação fática do vínculo empregatício, após o trânsito em julgado, mediante incidente processual manifestamente infundado, com clara intenção procrastinatória.
Saliento que a exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matéria fática já decidida no processo de conhecimento, ainda que em razão de novas interpretações jurisprudenciais que venham a surgir posteriormente ao trânsito em julgado. A finalidade da exceção é resguardar vícios processuais ou materiais evidentes e insanáveis.
Dispositivo 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de Pré-Executividade, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 40)
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente